Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702474-61.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA CRISTINA OLIVEIRA FERNANDES APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ALBA CRISTINA OLIVEIRA FERNANDES (Id. 13511536), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular, conforme guia e comprovante de Ids. 13511537/13511538. Contrarrazões ofertadas (Id. 13511541). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 15 de janeiro de 2020 17:45:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator